Tribunal: TJES
Processo: 5023332-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023332-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL HADDAD SOUZA GAVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023332-05.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GABRIEL HADDAD SOUZA GAVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GABRIEL HADDAD SOUZA GAVA contra a sentença constante no id 3834367, que julgou improcedente os pedidos autorais que visavam a declaração de nulidade dos procedimentos administrativos que culminaram na suspensão e cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos seguintes termos:

“Assim, infere-se que o DETRAN/ES adotou os procedimentos legais para as notificações do procedimento administrativo de suspensão em voga, não havendo que se falar em sua nulidade.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto e pela reforma total da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recolhimento do preparo no id. 3834372. Contrarrazões tempestivas. Dessa forma, recebo o recurso
APENAS em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É certo que, nos termos da súmula 312 do STJ, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, são duas as notificações necessárias no processo administrativo para imposição de multa de trânsito: a notificação referente a autuação e a notificação da aplicação da pena decorrente da infração.

Em relação a tais notificações, o art. 282, § 1º do CTB estabelece que:

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço
do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la
será considerada válida para todos os efeitos.

Em suas razões recursais o recorrente cita a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN (que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação), afirmando que
“da simples análise da referida regulamentação, prontamente se constata inequivocamente a violação e o atropelo das normas procedimentais administrativas no caso em tela.”

Não assiste razão ao recorrente. O art. 10, § 6º, da referida Resolução estabelece que:

§ 6º A notificação devolvida, por
desatualização do endereço do infrator no RENACH,
será considerada válida para todos os efeitos legais.

A norma citada é clara ao estabelecer que o endereço deverá estar atualizado no
RENACH – Registro Nacional de Condutores Habilitados
,

registro esse que difere do registro de propriedade do veículo, pois, como bem explicado pelo recorrido em suas contrarrazões, nem todo condutor habilitado é proprietário de um veículo, assim como nem todo proprietário de um veículo é um condutor habilitado.

Assim, o dever de manter os dois cadastros (propriedade do veículo e condutor) atualizados junto ao órgão de trânsito é do proprietário do veículo e do condutor autuado.

Nesse ponto, observo que, na petição inicial (id 3834281), o ora recorrente afirma que
“apesar de a notificação de penalidade
(2019)
ter sido supostamente entregue (vide documento em anexo constando “ENTREGUE ECT”), a verdade é que o Autor da demanda, como dito, já havia atualizado seu endereço junto ao Demandado, e
não mais residia no local há aproximadamente 3 (três) anos.”

Todavia, por ocasião da renovação de sua CNH,
em abril de

2016, não houve qualquer atualização de endereço em seu cadastro de condutor
, como demonstra o Rastreamento de Processo no id 3834355, o que só ocorreu em 09/01/2021. O recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar a
atualização cadastral no sistema de registro de condutores.

O recorrido, após tentativas frustradas de notificar o recorrente por via postal, procedeu com a publicação de edital, tanto para notificação da abertura do processo administrativo, como para notificação do bloqueio, cumprindo, assim, o que dispõe o art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAN.

Dessa forma, acertada a conclusão do magistrado sentenciante ao afirmar que
“depreende-se da leitura dos autos que a autarquia de trânsito agiu como determina a lei de regência.”

Não há, portanto, que se falar em nulidade dos processos administrativos nº 81962240 e 64205947 por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)